Tribunal: TJDFT
Processo: 0751484-90.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NULIDADE DA CITAÇÃO. FALHA NO SISTEMA DO PJE. NÃO COMPROVAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO No 3015/2024 DO SEI. PRELIMINAR REJEITADA. EFEITOS DA REVELIA. ART. 20 DA LEI No 9099/1995. OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. SÚMULA 231 DO STF. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
1. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. A concessão do efeito suspensivo é permitida em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei no 9.099/1995), o que não se verifica no caso. Precedente da Turma: Acórdão 1780756.
2. A recorrente está cadastrada como empresa parceira do TJDFT, de modo que a citação eletrônica realizada pelo sistema PJE substitui qualquer outro meio de publicação oficial, nos termos dos art. 5o e 9o da Lei no 11.419/2006 c/c art. 5o da Portaria PG no 160/2017 do TJDFT. 2.1. Em consulta ao Despacho do Gabinete da Corregedoria TJDFT proferido no Processo Administrativo no 3015/2024 do SEI, verifica-se que não se apurou a falha no sistema PJE alegada pela ré. Preliminar de nulidade da citação que se rejeita.
3. O art. 20 da Lei no 9.099/1995 estabelece que “Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz”. 3.1. Não obstante, na hipótese o requerido apresentou contestação, mas deixou de produzir provas e concordou expressamente com o julgamento antecipado, não tendo o juiz, na sentença, analisado a contestação da requerida, mas julgado os pedidos do autor parcialmente procedentes porque “incontroverso nos autos que as partes celebraram contrato de transporte aéreo e que houve o atraso de mais de 05h do voo da parte autora, e a parte requerida não comprovou ter prestado o apoio necessário ao consumidor”.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.